Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-57.2011.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001961-57.2011.8.11.0050
RECORRENTES: VANDERLEI RECK JÚNIOR E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Devolvam-se os autos à Quarta Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão proferida pela Instância Superior do id. 115140975 e para a análise da petição de id. 115433470.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça